Tribunal: TJES
Processo: 0017615-35.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017615-35.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYKON GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE RESISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PARA AMBOS OS CRIMES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. RECURSO DESPROVIDO.

1. No que concerne ao crime de tráfico de drogas, a materialidade e a autoria estão provadas pelos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, por meio de boletim unificado, laudo toxicológico, e toda a prova oral produzida em juízo, em especial, o depoimento, coerentes e harmônicos, dos policiais militares que participaram da apreensão.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são idôneos a motivar a condenação cabendo, ao apelante, demonstrar a existência de contradições em seus relatos, ou, alguma desavença entre eles. Precedente.

3. Em que pese não ter sido apreendida elevada quantidade de drogas, restou comprovado o intuito do apelante em comercializá-las, e que faz da traficância o seu meio de vida, pois responde a 02 (dois) processos, por delito idêntico ao do presente feito (000008-78.2019.8.08.0012 e 0015062-15.2019.8.08.0035. Precedente.

4. Por sua vez, quanto ao crime de resistência, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovados pelo boletim unificado, bem como pela prova testemunhal produzida.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017615-35.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYKON GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MAYKON GONÇALVES DA SILVA, em face da sentença de folhas 175/177, proferida pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), e pelo crime de resistência (art. 329, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa pleiteia, em razões de fls. 185/186-V, a absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória.

Em contrarrazões (fls. 191/193-V), o Ministério Público pede pelo não provimento do apelo, sendo nesse mesmo sentido, o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4738448).

Eis o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017615-35.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYKON GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MAYKON GONÇALVES DA SILVA, em face da sentença de folhas 175/177, proferida pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), e pelo crime de resistência (art. 329, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa pleiteia, em razões de fls. 185/186-V, a absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória.

Narra a denúncia, que no dia 22 de julho de 2019, no bairro Guaranhus, Vila Velha/ES, durante patrulhamento, policiais militares avistaram o apelante, em atitude suspeita, pois estava agachado atrás de uma "carrocinha".

Ao perceber a presença dos agentes, o apelante dispensou, de sua mão esquerda, uma pequena sacola contendo 27 (vinte e sete) buchas de maconha, além de não obedecer a ordem de abordagem policial.

Ato contínuo, foi dada voz de prisão ao apelante, que resistiu ativamente à detenção, sendo necessário o uso moderado da força física com técnicas policiais visando o algemamento, ocasionando em escoriações leves na região dos joelhos, testa e lábios.

Analisando o caderno processual, tenho que a pretensão recursal não merece prosperar.

No que concerne ao
crime de tráfico de drogas
, verifico que a materialidade restou estampada pelos autos de apreensão (fls. 12) e de constatação de substância entorpecente (fls. 13), por meio de boletim unificado (fls. 17/18), e pelo laudo toxicológico (fls. 86).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial militar que participou do flagrante, RAYLON TOMAZELI DE CARVALHO, quando ouvido em Juízo (mídia de fls. 173), narrou com exatidão e detalhes a forma como foi realizada a abordagem do apelante, a dinâmica de localização da droga, além de confirmar que o mesmo é visto com frequência no local constante da denúncia, que é conhecido por ser ponto de venda de drogas. Relatou, ainda, que o apelante não se declarou como usuário de drogas.

Destarte, a versão do militar não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Indo adiante, quanto ao pedido de absolvição do
crime de resistência,
observo que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim unificado (fls. 17/18), pelo auto de resistência (fls. 27), além da prova testemunhal produzida.

Os depoimentos prestados, na fase inquisitorial, pelos policiais militares que participaram da operação LEONARDO VERBENO PEREIRA e RAYLON TOMAZELI DE CARVALHO (fls. 08/10), narram a dinâmica dos fatos de forma precisa e harmônica, destacando que o recorrente desobedeceu a ordem de abordagem, dificultando a busca pessoal, e, no momento em que estava sendo algemado, entrou em luta corporal com os agentes.

Consigno que, em Juízo, o policial RAYLON TOMAZELI DE CARVALHO ratificou as informações prestadas na delegacia (mídia de fls. 173).

Dessa forma, considerando que o testemunho dos policiais militares que realizaram a abordagem e a prisão em flagrante, estão em consonância com o conjunto probatório, a improcedência nesse tópico é medida que se impõe.

Pelo exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.